Tribunal: TJSP
Processo: 2107661-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e prova da existência do crime. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Apreensão de razoável quantidade e variedade de drogas. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e prova da existência do crime. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Apreensão de razoável quantidade e variedade de drogas. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de investigado por crime grave. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.